Tribunal: TJSP
Processo: 1500152-75.2020.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – Condenação que realmente se impunha – Insurgência recursal da acusação quanto à reprimenda aplicada – Pena-base fixada no mínimo, que se mantém – Não aplicação do benefício contido no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, diante da dedicação do réu

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – Condenação que realmente se impunha – Insurgência recursal da acusação quanto à reprimenda aplicada – Pena-base fixada no mínimo, que se mantém – Não aplicação do benefício contido no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, diante da dedicação do réu às atividades criminosas – Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante o montante da pena imposta – Regime prisional inicial fechado compatível com a gravidade do crime, com as peculiaridades do caso concreto e o princípio da suficiência da pena – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.